Tribunal: TJMT
Processo: 1029828-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029828-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (EMBARGANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (EMBARGANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (EMBARGANTE), ELIANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA GARCIA - CPF: 407.017.528-82 (EMBARGADO), AMANDA CAPUTO - CPF: 394.269.878-19 (ADVOGADO), JORGE NICOLA JUNIOR - CPF: 300.656.848-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Recuperação Judicial. Honorários Advocatícios Sucumbenciais Fixados Após o Pedido Recuperacional. Alegada Omissão Quanto à Acessoriedade. Inexistência de Vício. Pretensão de Rediscussão do Mérito. Embargos Rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Grupo Colombo contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão que reconheceu a natureza extraconcursal dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da embargada, por terem sido fixados por sentença proferida após o pedido de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a alegada natureza acessória dos honorários sucumbenciais em relação ao crédito trabalhista principal já classificado como concursal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de acessoriedade, consignando que os honorários advocatícios possuem natureza autônoma, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.

4. O julgado embargado aplicou o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.051, segundo o qual a definição da concursalidade depende da data do fato gerador do crédito, sendo que, para os honorários sucumbenciais, o fato gerador é a sentença que os arbitra.

5. A sentença que fixou os honorários foi proferida após o pedido de recuperação judicial, o que determina a natureza extraconcursal do crédito.

6. As alegações das embargantes revelam inconformismo com a conclusão adotada, não configurando omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).

7. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou reexaminar fundamentos já apreciados.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de acessoriedade dos honorários advocatícios, reconhecendo sua natureza autônoma (CPC, art. 85, § 14). 2. Os honorários sucumbenciais têm fato gerador na sentença que os fixa; se proferida após o pedido de recuperação judicial, o crédito é extraconcursal, conforme Tema 1.051/STJ.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.051.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. e outras (Grupo Colombo), contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelas embargantes, mantendo inalterada a decisão que reconheceu e declarou a natureza extraconcursal dos honorários advocatícios devidos à patrona da embargada, com consequente impossibilidade de sua habilitação no Quadro Geral de Credores da recuperação judicial do Grupo Colombo, tendo em vista que o crédito relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais decorre de decisão proferida após o pedido de recuperação judicial.

As embargantes alegam que o acórdão embargado é omisso quanto à natureza acessória dos honorários advocatícios em relação ao crédito principal trabalhista, com consequente violação ao princípio da paridade de tratamento dos credores trabalhistas.

Sustentam que o acórdão não enfrentou expressamente o fato de que os honorários sucumbenciais decorrem da condenação relativa a verbas trabalhistas já reconhecidas como concursais, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que a data da sentença é posterior ao pedido recuperacional.

Argumentam que o fato de a sentença trabalhista ter sido proferida em 2020 não altera a natureza concursal do crédito, pois a relação jurídica que lhe deu origem é anterior à recuperação judicial.

Invocam o brocardo jurídico “o acessório segue o principal”, afirmando ser inadmissível reconhecer natureza extraconcursal para crédito que decorre diretamente de obrigação principal trabalhista já classificada como concursal.

Pedem, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com o consequente reconhecimento da concursalidade dos honorários advocatícios (cf. Id. no 333079396).

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. no 336742892.

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, opina pela rejeição dos embargos, destacando que o acórdão embargado “é fundamentado e conclusivo pela natureza extraconcursal dos honorários, enfrentando todas as teses erigidas pelos ora embargantes” (cf. Id. no 337086387).

É o relatório.

Data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Grupo Colombo contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelas embargantes, mantendo inalterada a decisão que reconheceu e declarou a natureza extraconcursal dos honorários advocatícios devidos à patrona da embargada, com consequente impossibilidade de sua habilitação no Quadro Geral de Credores da recuperação judicial do Grupo Colombo, tendo em vista que o crédito relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais decorre de decisão proferida após o pedido de recuperação judicial.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em análise, verifica-se que as alegações das embargantes não apontam efetivamente omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão embargado, mas revelam, na verdade, inconformismo com a conclusão adotada, pretendendo a rediscussão do mérito da decisão reconheceu a natureza extraconcursal dos honorários advocatícios devidos ao patrono da embargada.

O acórdão embargado expressamente consignou que “não há relação de acessoriedade entre os honorários e o crédito principal, uma vez que os honorários advocatícios remuneram o advogado por seu trabalho e constituem direito autônomo do patrono nos termos do art. 85, §14, do CPC”.

Portanto, a alegação de que o acórdão foi omisso quanto à natureza acessória dos honorários advocatícios não procede, pois a questão foi expressamente enfrentada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelas embargantes.

O acórdão embargado fundamentou-se no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1051, segundo o qual “para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.

No caso dos honorários advocatícios sucumbenciais, o fato gerador é a sentença que os arbitra, e não a relação jurídica que deu origem à ação. E como o pedido de recuperação judicial do Grupo Colombo foi protocolado em 04/02/2020, enquanto a sentença trabalhista que fixou os honorários advocatícios em favor em favor da patrona da embargada Eliandra foi proferida em 30/12/2021, ou seja, posteriormente ao pedido recuperacional (cf.

Id. no 204247921 dos autos de origem), o crédito decorrente dos honorários advocatícios possui natureza extraconcursal.

Ademais, o acórdão também enfrentou a questão da suposta acessoriedade dos honorários advocatícios em relação ao crédito principal, afirmando categoricamente que “os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, de natureza alimentar, nos termos do art. 85, §14, do CPC, não havendo relação de acessoriedade com o crédito trabalhista da parte vencedora”.

Constata-se, portanto, que o acórdão embargado adotou posicionamento claro e fundamentado sobre a questão, não havendo omissão a ser sanada. O que se verifica, na verdade, é o inconformismo das embargantes com o entendimento adotado, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso.

Assim, não há omissão a ser sanada, mas mera discordância das embargantes com a conclusão adotada.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão do mérito já decidido, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026